Tribunal: TJES
Processo: 0022315-40.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022315-40.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE DE LIMA OLEARI e outros

APELADO: FELIPE NETTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO SEM ASSINATURA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO LOCATÍCIA E DE POSSE PELO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ação de despejo e cobrança de aluguéis, fundada em suposto contrato de locação não assinado pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e inversão indevida do ônus da prova; (ii) estabelecer se a contestação apresentada pelo réu foi intempestiva, com consequente decretação de revelia; (iii) determinar se restou comprovada a existência de relação locatícia e inadimplemento contratual por parte do réu;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de expressão terminologicamente imprecisa na sentença não acarreta sua nulidade quando, da análise integral do julgado, infere-se que o magistrado aplicou a regra de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, I do CPC, exigindo da parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

4. A citação é ato processual solene, cujas formalidades legais visam assegurar o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que a presença do réu em diligência de imissão na posse, sem acesso à petição inicial e sem a cientificação sobre prazos, não supre a necessidade de citação válida e não configura a ciência inequívoca para fins de início da contagem do prazo de defesa.

5. O conjunto probatório não demonstra a existência de vínculo locatício nem a posse do imóvel pelo réu no período do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que, mesmo utilizando expressão imprecisa, aplica corretamente as regras do ônus da prova e enfrenta os argumentos essenciais da lide não incorre em nulidade por ausência de fundamentação. 2. A citação válida é requisito essencial à formação da relação processual, não sendo suprida por eventual ciência informal ou presença do réu em diligência judicial. 3. Não comprovada a posse nem o vínculo contratual entre as partes, é indevida a cobrança de aluguéis e encargos locatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, I; 341; 373, I; 489, §1º, II, III e IV; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.157.952/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJe 27.02.2025; STJ, REsp nº 2.030.887/PA, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023, DJe 07.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXANDRE DE LIMA OLEARI
E
MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP
em face da r. sentença de id. 11236238, que nos autos da
“
a
ção de
despejo cumulada com cobrança de aluguéis
”
ajuizada contra
FELIPE NETTO DE OLIVEIRA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões do recurso (id. 11236240) alega a parte apelante, em síntese, que: i) a sentença padece de vício de ausência de fundamentação; ii) a sentença foi proferida sem observar os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora; iii) há nulidade em razão da inversão do ônus da prova na sentença; iv) não ocorre hipótese para justificar a inversão do ônus da prova; v) restou comprovado que o apelado ocupou o imóvel durante todo o ano de 2008 e que o contrato, apesar de não assinado, foi exercido por longo período; vi) embora o réu tenha sido citado em 14/12/2020, fato é que teve ciência inequívoca da lide na oportunidade que foi cumprido o mandado de imissão na posse; vii) partindo deste premissa, a contestação apresentada pelo réu, ora apelado, foi intempestiva.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0022315-40.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE DE LIMA OLEARI, MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP

APELADO: FELIPE NETTO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXANDRE DE LIMA OLEARI
E
MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP
em face da r. sentença de id. 11236238, que nos autos da
“
a
ção de
despejo cumulada com cobrança de aluguéis
”
ajuizada contra
FELIPE NETTO DE OLIVEIRA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões do recurso (id. 11236240) alega a parte apelante, em síntese, que: i) a sentença padece de vício de ausência de fundamentação; ii) a sentença foi proferida sem observar os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora; iii) há nulidade em razão da inversão do ônus da prova na sentença; iv) não ocorre hipótese para justificar a inversão do ônus da prova; v) restou comprovado que o apelado ocupou o imóvel durante todo o ano de 2008 e que o contrato, apesar de não assinado, foi exercido por longo período; vi) embora o réu tenha sido citado em 14/12/2020, fato é que teve ciência inequívoca da lide na oportunidade que foi cumprido o mandado de imissão na posse; vii) partindo deste premissa, a contestação apresentada pelo réu, ora apelado, foi intempestiva.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Conforme a petição inicial, alegaram os autores que firmaram um contrato de locação com o réu
FELIPE NETTO DE OLIVEIRA
em fevereiro de 2008, referente às lojas nº 03 e 04, situadas na Rua Hugo Musso, nº 549, Praia da Costa, Vila Velha.

Afirmaram que o requerido tomou posse do imóvel, mas se recusou a assinar a minuta do contrato e a anuir com a garantia da locação por fiador.

Sustentaram, ainda, que o réu não pagou os aluguéis acordados e os demais encargos locatícios, e que sublocou o imóvel sem consentimento expresso e por escrito do locador, fato expressamente vedado pela Lei de Locações.

Requereram, liminarmente, o despejo, e ao final, a rescisão do contrato de locação e a condenação do réu ao pagamento de R$ 22.760,22 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), além dos débitos vencidos no curso da demanda.

Passo, portanto à análise das teses recursais.

1. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Inicialmente, alegam os apelantes que a sentença padece de vício de fundamentação, violando o art. 489, § 1°, incisos II, III e IV do CPC. Vejamos:

Art. 489. [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Analisando detidamente a sentença (id. 11236238), observa-se que o Juízo de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão, utilizou a seguinte expressão: “Contudo, a partir do momento em que existe uma grande incerteza quanto à caracterização dos limites principais da locação (preço do aluguel, encargos, cláusulas penais etc.),
inverte-se o ônus da prova,
a fim de competir ao locador a prova de todas essas características” (grifei).

De fato, como se sabe, a inversão do ônus da prova consiste em regra de instrução, não de julgamento, o que, em regra, acarreta a nulidade da sentença.

Todavia, no presente caso, apesar de ter sido utilizada tal expressão, a fundamentação da sentença e a conclusão de improcedência pela ausência de provas dos fatos constitutivos do direito dos autores (como a posse do réu no período de inadimplência e o próprio vínculo locatício formalizado) indicam, na verdade, a aplicação da regra do ônus da prova ao autor pelo art. 373, inciso I, do CPC, conforme fixado na decisão saneadora.

Assim, não obstante haja uma contradição na sentença, a partir da sua interpretação conjugando todos os seus elementos (art. 489, 3° do CPC), infere-se que o d. Juízo exigiu dos autores, ora apelantes, a prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, ainda que tenha empregado expressão equivocada, sugerindo uma regra de julgamento diversa da fixada anteriormente.

Ademais, alega-se nas razões recursais que a r. sentença “conceitos vagos e genéricos, sem explicar minimamente sua correlação com o caso concreto e, claro, que se prestariam a justificar qualquer outro caso semelhante”, mas a tese não merece prosperar.

Ao contrário do que sustentam os apelantes, a r. sentença impugnada embasou sua conclusão em elementos fáticos e probatórios extraídos diretamente dos autos, demonstrando a correlação com o caso concreto, fazendo referência expressa às provas produzidas e valorando-as, como as declarações anexadas pela própria requerente (fls. 47 e seguintes) e certidão de fls. 59v.

Ademais, quanto à alegada violação do art. 489, §1°, inciso IV do CPC, sob a justificativa de que a decisão “não enfrentou diversos argumentos deduzidos na manifestação de fls. 313-317 e ainda não considerou os pontos controvertidos fixados na decisão de fls. 249”, também entendo que a tese não se sustenta.

Isto porque, o réu, em sua contestação expressamente aduz tese de inexistência de posse do imóvel por ele durante o período da cobrança (fls. 164), alegando que, diante da recusa do locador em formalizar o pacto, desocupou o bem, cuja posse passou a ser exercida pelo Sr. Neri Genz.

A alegação de tal fato impeditivo do direito dos autores tornou controvertida a alegação de que o réu era o ocupante do imóvel e, por conseguinte, o devedor dos aluguéis.

Deste modo, não poderia ser presumida verdadeira a alegação deduzida pelos autores quanto à existência de locação, porquanto precisamente impugnada (art. 341, CPC).

Nesta linha, não há que se falar em violação ao art. 489, § 1°, IV do CPC, uma vez que após a fase instrutória, o d. Juízo, diante dos elementos produzidos, acatando a tese de defesa empreendida pelo requerido, entendeu que
“o contrato de locação era firmado com outra pessoa e que o requerido assumiria o contrato (contestação, item 22) mas que foi recusado pelo locador e administradora
” e alcançou a conclusão de que inexiste prova da posse do imóvel pelo locatário.

Por esta razão, isto é, ante o enfrentamento de questão prévia à inadimplência de aluguéis, a saber, a existência do negócio jurídico entre as partes e a posse do imóvel pelo requerido, entendo não ter havido nulidade em razão da desconsideração dos pontos controvertidos.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

2. Tese de intempestividade da contestação e da revelia do réu

Sustentam os apelantes que, a despeito de o apelado ter sido formalmente citado apenas em 14/12/2020 (conforme AR de fl. 139), ele teria tido ciência inequívoca da existência da demanda em 30/04/2009, por ocasião do cumprimento do mandado de imissão na posse, conforme certificado à fl. 62. Partindo desta premissa, defendem que a contestação protocolada em 2021 seria intempestiva, o que ensejaria a decretação da revelia.

Apesar do esforço argumentativo empreendido nas razões recursais, a tese, contudo, não se sustenta.

Como se sabe, a citação constitui ato processual de maior relevância na formação da relação jurídico-processual, pois é por meio dela que o réu é chamado a integrar a lide e exercer seu direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório.

Trata-se, portanto, de ato solene, cujas formalidades e requisitos previstos em lei visam garantir a higidez do devido processo legal. Inclusive, se a citação ocorrer de forma defeituosa, será configurado vício
transrescisório
, cuja discussão pode ser veiculada via
querela nulitatis insanabili
s
,
que não se submete a prazo.

Deste modo, a presença do demandado durante o cumprimento da diligência processual não equivale o ato formal de citação, não configurando automaticamente, ciência inequívoca para fins de abertura do prazo de defesa.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses.
” (REsp n. 2.157.952/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe de 27/2/2025.).

Ademais, “
O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz”
(REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 7/11/2023).

Este propósito, à evidência, não seria atingido a partir da tese dos autores, posto que a presença do apelado no imóvel durante a imissão na posse não lhe conferiu acesso formal à petição inicial, tampouco lhe informou sobre os prazos processuais para a apresentação de defesa e as consequências de sua inércia.

No caso em tela, a citação foi efetivada por via postal, de modo que o prazo para contestar teve seu início a partir da juntada do aviso de recebimento aos autos, nos estritos termos do art. 231, I, do CPC,
não merecendo acolhida as teses recursais neste particular.

3. Mérito

Outro ponto devolvido à análise deste e. Tribunal consiste em verificar se o conjunto probatório produzido demonstra a existência de relação locatícia entre as partes no período a partir de agosto de 2008, de modo a imputar ao apelado a responsabilidade pelos débitos cobrados.

Após detido exame, observo que o instrumento contratual juntado (fls. 28-31) é apócrifo, não ostentando a assinatura de nenhuma das partes ou de testemunhas.

Ademais, a testemunha Daniel Abreu Jove Araújo, em audiência, detalhou a recusa do proprietário do imóvel em formalizar a locação, mesmo após o cumprimento das exigências impostas, informando inclusive que o réu Felipe saiu do imóvel em razão da inexistência do aceite (7:20-8:36 da mídia anexa).

A narrativa é, ainda, corroborada pela certidão lavrada pela Oficiala de Justiça em 24/03/2009 (fls. 59/verso), oportunidade em que se constatou que o estabelecimento estava fechado há aproximadamente dois meses e que o responsável era uma pessoa conhecida por “Gaúcho”, não o apelado.

Portanto, na mesma linha adotada pela r. sentença, extrai-se dos autos que ocorreu tratativa negocial que não se concretizou, não sendo possível imputar o débito ao apelado, o qual, diante da recusa do locador, desocupou o bem, que seguiu sob a responsabilidade de terceiro.

Posto isso,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11 do CPC e do Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% (doze por cento) do valor da causa, porém suspendo a exigibilidade porque a parte está beneficiada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)